Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0029769-25.2016.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ARCH-TEC - EDIFICAÇÕES E TECN DE CONFORTO AMBIENTAL E IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA e REGIO PANIAGO CARVALHO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, nos seguintes termos, in verbis: “1. Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. 2. Ante a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo.” Em suas razões, o Agravante expõe, em suma, que o sistema SNIPER permite a otimização dos trabalhos de investigação patrimonial com o fornecimento de subsídios aos magistrados e servidores. Sustenta que, diferentemente do alegado na r. Decisão impugnada, no sentido de que o referido sistema não possui regularização para seu emprego nos processos, a ferramenta já está disponível para operacionalização nos processos em curso, conforme consta do site do CNJ. Em abono à pretensão, alude ao princípio da efetividade do processo de execução e colaciona julgados que corroboram sua tese, aduzindo que, mesmo sem notícias de mudanças na situação econômica da parte, não há impedimento para reiteração da diligência na busca de ativos financeiros ou pesquisas em novos sistemas. Com essas considerações, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que os autos de origem não sejam arquivados, aduzindo haver perigo de lesão grave e de difícil reparação na demora do deferimento da diligência, especialmente diante da possibilidade de ocorrência de prescrição no processo de execução. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que, reformando-se a decisão agravada, seja deferida a realização de pesquisas junto ao SNIPER como forma de dar prosseguimento à execução, confirmando-se a liminar vindicada. Preparo regular acostado aos ID’s. 44193145/44193146. É a suma dos fatos. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o art. 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Logo, para que haja a concessão do efeito suspensivo, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito suspensivo. De acordo com as informações extraídas do site do CNJ, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac), o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Ou seja, o referido sistema agiliza e centraliza a busca de ativos e bens em diversas bases de dados, tornando processos de execução e cumprimentos de sentença menos morosos. Observa-se que o Agravante não demonstrou, concretamente, quais bens estariam fora do alcance dos sistemas anteriormente utilizados pelo Juízo, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Extrai-se dos autos principais que foram utilizados os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não havendo, contudo, a satisfação do crédito exequendo, o que depõe contra a utilidade da pesquisa ora requerida, mediante a utilização do SNIPER, tendo em vista que o novo sistema tem como objetivo integrar a apresentação de inúmeros bancos de dados já existentes. Ou seja, trata-se de informações já disponíveis por outros meios, já diligenciados sem sucesso no caso em tela. Desse modo, sem que o Exequente esclareça em que medida a consulta ao sistema em questão localizará bens ou ativos não encontrados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, o que afasta o requisito da probabilidade do direito. Outrossim, não vislumbro, na espécie, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, uma vez que dispõe o Recorrente, na qualidade de credor, de meios extrajudiciais na tentativa de localizar bens penhoráveis da parte devedora, cumprindo, assim, com o ônus que lhe é atribuído, uma vez que compete ao exequente diligenciar no intuito de localizar patrimônio penhorável em nome do executado, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma integral, tal ônus ao Poder Judiciário. Ademais, oportuno lembrar que eventual suspensão do feito não impede a retomada da execução, não causando, assim, qualquer prejuízo efetivo ao credor, uma vez que pode o Agravante, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu, reestabelecer o curso do processo mediante a apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a concessão do efeito suspensivo pretendido, sobretudo porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente na ocasião do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, com o devido aprofundamento da matéria. Diante destas considerações, indefiro o pleito suspensivo, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja a apreciação do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se as partes Agravadas para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 26 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator